Tribunal: TJES
Processo: 0000899-54.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000899-54.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE FERREIRA DE PAULA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §1º E §4º, I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO INDEVIDA. MATERIALIDADE. DEVIDAMENTE EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. TENTATIVA NÃO EVIDENCIADA. CONSUMAÇÃO VERIFICADA NA SENTENÇA. PRETENSÃO NÃO CONHECIDA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO FURTO TER SIDO PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO. PRECEITO VINCULANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. DE OFÍCIO, FIXAÇÃO DE PENA DEFINITIVA APÓS O DECOTE DA MAJORANTE E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO.

1. A materialidade e a autoria do crime são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação, laudo de exame do local do crime, pelos depoimentos das testemunhas prestados em juízo.

2. De outra banda, “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, fixou 04 vetores a serem analisados para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência de periculosidade social da ação; (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

3. “À luz das referidas premissas, mormente em se tratando de crimes contra o patrimônio, passou-se a compreender que a insignificância envolve juízo muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, que se traduz pela ausência de periculosidade social, pela mínima ofensividade e pela falta de reprovabilidade, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal.” (REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

4. No caso dos autos, não se verifica a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, a despeito da subtração de quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em razão do elevado grau de reprovabilidade do comportamento, considerando o vasto histórico criminal relacionado a prática de crimes contra o patrimônio, conforme mencionado pelo magistrado de origem na sentença objurgada, bem como consulta ao sistema E-Jud.

5. A tese jurídica firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial na sistemática de recursos repetitivos (Tema 1205), preconiza que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4). (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

6. Destarte, considerando tal precedente vinculante, é forçoso concluir pela necessidade do decote da majorante (repouso noturno) considerada pelo magistrado de piso. Pena definitiva alterada.

7. Honorários arbitrados em favor de advogado dativo.

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. De ofício, alteração da pena definitiva e fixação de honorários em favor de advogado dativo.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FELIPE FERREIRA DE PAULA ARAÚJO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal, a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do recorrente, por ausência de comprovação da materialidade delitiva ou, ainda, pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de fração diversa, mais favorável, relativamente a causa de diminuição decorrente da tentativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO VENCEDOR

Inicialmente, adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FELIPE FERREIRA DE PAULA ARAÚJO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Marataízes/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa requer a absolvição do recorrente, por ausência de comprovação da materialidade delitiva ou, ainda, pela aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de fração diversa, mais favorável, relativamente a causa de diminuição decorrente da tentativa.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Consta da peça acusatória que, em 12 de maio de 2021, por volta das 04h, nas dependências do "Frigo Gelo", situado na Av. Rubens Rangel, Cidade Nova, [em Marataízes], o recorrente, de forma consciente, subtraiu, para si, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), pertencente ao referido estabelecimento comercial.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A MATERIALIDADE DELITIVA/PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:

A Defesa requer a absolvição do recorrente, por ausência de comprovação da materialidade delitiva ou, ainda, pela aplicação do princípio da insignificância.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
e a autoria do crime são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação, laudo de exame do local do crime, pelos depoimentos das testemunhas prestados em juízo.

Devo consignar, ainda, que o próprio Recorrente, em
interrogatório judicial
, confessou que praticou a subtração para manter o vício em drogas.

Indiscutíveis, portanto, a materialidade e a autoria delitivas.

De outra banda, “o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 84.412/SP, fixou 04 vetores a serem analisados para aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: (I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência de periculosidade social da ação; (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

“À luz das referidas premissas, mormente em se tratando de crimes contra o patrimônio, passou-se a compreender que a insignificância envolve juízo muito mais abrangente que a simples expressão do resultado da conduta. Importa investigar o desvalor da ação criminosa em seu sentido amplo, que se traduz pela ausência de periculosidade social, pela mínima ofensividade e pela falta de reprovabilidade, de modo a impedir que, a pretexto da insignificância apenas do resultado material, acabe desvirtuado o objetivo a que visou o legislador quando formulou a tipificação legal.” (REsp n. 2.062.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 25/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

No caso dos autos, não verifico a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, a despeito da subtração de quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em razão do
elevado grau de reprovabilidade do comportamento, considerando o vasto histórico criminal relacionado a prática de crimes contra o patrimônio
, conforme mencionado pelo magistrado de origem na sentença objurgada, bem como verificado por esta Relatora no sistema E-Jud.

É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público."

(HC n. 844.120/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).

2. A Quinta Turma desta Corte Superior reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que o agravante é reincidente e ainda ostenta antecedentes por crimes contra o patrimônio, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.390.406/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023).

Descabida, portanto, a pretensão absolutória formulado pela Defesa.

II. DA FRAÇÃO REFERENTE AO CRIME TENTADO:

Subsidiariamente, pugna a Defesa pela aplicação de fração diversa, mais favorável, relativamente a causa de diminuição decorrente da tentativa.

Sem maiores delongas, a referida pretensão sequer merece ser conhecida.

Isso porque o magistrado de origem, de forma acertada, reconheceu a consumação do delito, restando comprovado nos autos que “o
acusado conseguiu retirar o dinheiro do caixa do local do crime
, tendo tido a posse mansa e pacífica da
res
, não tendo ocorrido a recuperação dos bens furtados.”

Desse modo, não conheço de tal pretensão.

III. DE OFÍCIO:

Em tempo, ao analisar,
de ofício
, o processo dosimétrico, verifico a necessidade de reparos.

Isso porque a tese jurídica firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial na sistemática de recursos repetitivos (Tema 1205), preconiza que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4). (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

Destarte, considerando tal precedente vinculante, é forçoso concluir pela necessidade do decote da majorante (repouso noturno) considerada pelo magistrado de piso, razão pela qual fixo, de ofício, a pena definitiva do recorrente em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho as mais determinações contidas na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.

DE OFÍCIO
,
redimensiono a pena definitiva
do recorrente para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (reincidência) e 90 (noventa) dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e
fixo
honorários em favor de advogado dativo (Dr. Fabiano Lucas de Jesus Magalhães, OAB/ES 22.709), no valor de R$ 600,00, com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

É como voto.